Tribunal: TJDFT
Processo: 0741605-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. VEÍCULO LEILOADO COMO SUCATA. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal contra sentença que condenou o réu como incurso no crime do art. 311, § 2o, inciso III, do Código Penal. A defesa postulou a absolvição por ausência de dolo ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal. O Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, enquanto a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento parcial apenas para ajustar a pena de multa à pena privativa de liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoria, materialidade e o dolo estão devidamente comprovados para sustentar a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo; (ii) estabelecer se a pena de multa aplicada observa o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos oficiais e laudos periciais, além da confissão do réu e do flagrante da condução de motocicleta com sinais identificadores adulterados.
4. O dolo se revela presente diante das circunstâncias fáticas: o réu conduzia veículo adquirido em leilão como sucata, com chassi e motor raspados e placa não oficial, elementos suficientes para concluir que "deveria saber" da adulteração, nos termos do tipo penal.
5. A jurisprudência reconhece que a conduta de conduzir veículo com sinal adulterado, mesmo que adquirido por terceiros, consuma o crime formal do art. 311, § 2o, III, do CP, sendo ônus da defesa demonstrar o desconhecimento, o que não ocorreu.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal devido à negativação da culpabilidade e dos antecedentes, com posterior majoração por reincidência, resultando em 4 anos de reclusão.
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, II; 77, caput; 311, § 2o, III; CPP, art. 386, VI e VII; CTB, art. 328, § 1o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 269.
TJDFT, Acórdão no 1978364, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJe 21/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1975746, Rel. Des. Simone Lucindo, DJe 17/03/2025.
TJDFT, Acórdão no 1969352, Rel. Des. Cruz Macedo, DJe 26/02/2025.
TJDFT, Acórdão no 1986835, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, DJe 15/04/2025.
TJDFT, Acórdão no 1916868, Rel. Des. Leila Arlanch, DJe 13/09/2024.